Tribunal: TJMT
Processo: 1025901-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025901-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VICTOR BRAGA MELLO - CPF: 770.309.907-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE EXAUSTIVA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo do instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial. No caso em análise, nenhuma dessas hipóteses se verifica.

As alegações trazidas pelo embargante dizem respeito ao mérito da demanda, não cabendo aos embargos de declaração rediscutir questões já analisadas ou antecipar o julgamento do mérito da causa..

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

A embargante alega que a discussão central é a ausência de prova mínima do alegado pela parte autora/embargada.

Reitera a condição de mero depositário do Banco, sem ingerência sobre índices de atualização monetária; a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão; e a necessidade de perícia técnica contábil para apurar eventuais desfalques.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão proferido, alegando que as questões relativas à legitimidade passiva, à competência da Justiça Estadual, à inversão do ônus da prova e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foram suficientemente enfrentadas.

No entanto, após detida análise, constato que o acórdão embargado analisou exaustivamente todas as questões suscitadas pelo Banco do Brasil S.A. Observou-se, com clareza, que:

(i) Legitimidade passiva: Foi reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder à demanda, nos termos do Tema 1150 do STJ, considerando que a Ação pretende discutir sua atuação na administração de contas vinculadas ao PASEP e a falha na prestação de serviços relacionados à saques indevidos, desfalques ou má gestão dos índices de correção aplicáveis;

(ii) Competência da Justiça Estadual: O acórdão foi explícito ao afirmar que a competência para julgar a matéria é da Justiça Estadual, uma vez que não se trata de questionamento sobre atos normativos ou administrativos de responsabilidade da União, mas de eventual má gestão do Banco do Brasil, questão atinente à Justiça Comum;

(iii) Inversão do ônus da prova: A inversão foi devidamente fundamentada com base na teoria da carga dinâmica do ônus probatório (art. 373, §1o, do CPC), sendo adequada ao caso concreto diante da dificuldade técnica de comprovação por parte do autor e da posição do Banco como administrador das contas PASEP;

(iv) Inaplicabilidade do CDC: A questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi deixada para análise pelo juiz natural da causa, tendo em vista que o tema não foi objeto da decisão agravada.

As demais alegações apresentadas pelo embargante dizem respeito ao mérito da demanda, o qual depende de produção probatória mais ampla.

Assim, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões já analisadas ou antecipar o exame do mérito da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025